Tribunal: TJES
Processo: 5007245-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007245-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANSELMO NEVES GOMES
AGRAVADO: ESPÓLIO DE CÉLIA FERREIRA PEREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007245
-
46
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANSELMO NEVES GOMES

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE
CELIA FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓ
R
IO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANSELMO NEVES GOMES

contra

a r. decisão proferida nos autos da
“
ação de reintegração de posse
”
ajuizada por
ESPÓLIO DE
CÉLIA FERREIRA PEREIRA

em face do agravante
,
que deferiu a liminar pretendida para determinar a reintegração da posse do bem imóvel descrito na inicial (apartamento térreo) em favor da agravada.

Em suas razões (id. 1959836) o agravante aduz, em síntese, que a autora, mãe da segunda requerida, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, não havendo nos autos sequer descrição exata do referido imóvel.

Argumenta que o magistrado de piso utilizou-se apenas de uns contratos de aluguel das vagas de garagem e do ponto comercial, inexistindo resquício de prova de exercício da posse pela agravada sobre o apartamento por ele ocupado.

Diante dos fatos narrados, interpuseram o presente agravo de instrumento requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada.

Conforme decisão id. 1988780, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Embargos de declaração opostos pelo agravante conforme id. 2010454.

Em razão do óbito da agravada, Sra. Célia Ferreira Pereira, foi realizada a habilitação de seu espólio.

O
Espólio de Célia Ferreira Pereira
apresentou contrarrazões (id. 3234158) pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

É o breve relatório.

O presente feito comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007245
-
46
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANSELMO NEVES GOMES

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE
CELIA FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANSELMO NEVES GOMES

contra

a r. decisão proferida nos autos da
“
ação de reintegração de posse
”
ajuizada por
ESPÓLIO DE
CÉLIA FERREIRA PEREIRA

em face do agravante
,
que deferiu a liminar pretendida para determinar a reintegração da posse do bem imóvel descrito na inicial (apartamento térreo) em favor da agravada.

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, rememoro que a agravada ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser possuidora do imóvel localizado na Rua Professor Gilceu Machado, nº 29, bairro Amaral, Cachoeiro de Itapemirim/ES, composto de 01 (um) ponto comercial na parte da frente no térreo, uma residência/apartamento no térreo e aos fundos 04 (quatro) garagens que são alugadas.

Aduz que em razão do primeiro requerido ser casado com a sua filha (segunda requerida), e não possuírem um local para morar, cedeu-lhes gratuitamente uma pequena residência situada no térreo do imóvel – atrás do ponto comercial –, celebrando, verbalmente, um contrato de comodato por prazo indeterminado.

Entretanto, considerando sua idade, a autora tem a necessidade de ser restituída no apartamento/residência do térreo para melhor se locomover, já que necessita de cadeira de rodas e sua moradia é no 2º (segundo) pavimento.

Após realização de audiência de justificação (fls. 68/v dos autos originários), apresentação de contestação pelo requerido e réplica pela autora, o MM. magistrado da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, por entender estarem presentes os requisitos, deferiu o requerimento liminar de reintegração de posse (decisão fls. 117/118 dos autos originários).

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que a autora, mãe da segunda requerida, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, não havendo nos autos sequer descrição exata do referido imóvel.

Argumenta que o magistrado de piso utilizou-se apenas de uns contratos de aluguel das vagas de garagem e do ponto comercial, inexistindo resquício de prova de exercício da posse pela agravada sobre o apartamento por ele ocupado.

Diante dos fatos narrados, interpuseram o presente agravo de instrumento requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada.

Conforme decisão id. 1988780, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido.

Embargos de declaração opostos pelo agravante conforme id. 2010454.

Em razão do óbito da agravada, Sra. Célia Ferreira Pereira, foi realizada a habilitação de seu espólio.

O
Espólio de Célia Ferreira Pereira
apresentou contrarrazões (id. 3234158) pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

De início, importante salientar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Como cediço, para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve a parte demandante demonstrar, de forma concomitante,
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu,
o agravante aduz que a autora, mãe da segunda requerida, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, não havendo nos autos sequer descrição exata do referido imóvel. Argumenta ainda que o magistrado de piso utilizou-se apenas de uns contratos de aluguel das vagas de garagem e do ponto comercial, inexistindo resquício de prova de exercício da posse pela agravada sobre o apartamento por ele ocupado.

Por outro lado a autora, ora espólio agravado, alega que em razão do primeiro requerido ser casado com a sua filha (segunda requerida), e não possuírem um local para morar, cedeu-lhes gratuitamente uma pequena residência situada no térreo do imóvel – atrás do ponto comercial –, celebrando, verbalmente, um contrato de comodato por prazo indeterminado.

Pois bem. Após análise detida de todos os documentos contantes nos autos, inclusive as fotos, entendo, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, que o imóvel ocupado pelo agravante é uma parte de todo o imóvel pertencente ao espólio agravado. Ora, parece ser incontroverso que o agravante ingressou em parcela do imóvel mediante ato de mera tolerância por parte da Sra. Célia, a quem pertence o direito de ocupação, o que configura hipótese típica de comodato tácito (ou verbal).

Como bem consignado pelo MM. magistrado
a quo
na audiência de justificação, a situação tratada nos autos trata-se de mais um caso de comodato entre familiares, onde uma das partes manifesta interesse na desocupação do imóvel objeto do pacto.

A alegação do agravante de que o imóvel em litígio foi dado pelo falecido marido da agravante também não merece prosperar. Isso porque tal fato não restou comprovado, e, se o imóvel pertencia ao espólio do pai da requerida, a agravada também faz parte da destinação do mesmo.

Especificamente sobre o tema em análise, sabe-se que, após a notificação enviada (cf. fls. 44/48), a recusa da restituição da coisa dada em comodato verbal configura a posse injusta, cuja precariedade da posse enseja a sua competente reintegração, nos termos do artigo 561 do CPC c/c art. 1.200 do Código Civil.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. CLAUSULA CONSTITUTI. ESBULHO PRATICADO PELA RÉ RECONHECIDO. POSSE INJUSTA. PRECARIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A clausula constituti constante em escritura de compra e venda devidamente registrada importa em transferência imediata da posse dos antigos possuidores ao adquirentes, de forma a se configurar a tradição ficta, restando comprovada a posse anterior do apelante. Exegese do parágrafo único do artigo 1.267 do Código Civil.
2. A recusa da restituição da coisa dada em comodato verbal configura a posse injusta, cuja precariedade da posse enseja a sua competente reintegração, nos termos do artigo 561 do CPC c/c art. 1.200 do Código Civil.
3. Eventual discussão acerca de construção no terreno em comento deve ser objeto de ação própria, por se tratar de acessão passível de indenização pela obra realizada. 4. Recurso provido. (TJPE; APL 0003343-38.2013.8.17.1250; Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior; Julg. 24/11/2021; DJEPE 21/12/2021)

POSSESSÓRIA.
Reintegração de posse. Imóvel. Comodato verbal, de prazo indeterminado, cuja existência foi reconhecida na sentença e objeto de denúncia regular. Empréstimo feito à ré, ex-mulher de um dos autores e filho dos demais, proprietários, após a separação, a qual continuou nele residindo com seu atual companheiro, co-réu. Ausência de demonstração de alegada doação ou de qualquer outro requisito possessório que afastasse a pretensão
. Sentença de procedência da ação mantida. Apelação improvida. (TJSP; AC 1002710-24.2020.8.26.0115; Ac. 15275067; Campo Limpo Paulista; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Tarciso Beraldo; Julg. 14/12/2021; DJESP 17/12/2021; Pág. 3586)

AÇÃO ORDINÁRIA E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO.
Ocupação do imóvel pelo apelante a título de comodato verbal. Recusa em desocupar o imóvel. Notificação extrajudicial sem desocupação voluntária, a caracterizar o esbulho possessório do apelante. Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1.210 do CC preenchidos, autorizando a reintegração da autora na posse do imóvel
. (...). (TJSP; AC 1001736-06.2018.8.26.0099; Ac. 15242968; Bragança Paulista; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 01/12/2021; DJESP 06/12/2021; Pág. 2242)

Destarte, sem prejuízo de que, em momento processual posterior, o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que a ordem proferida deve ser mantida.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos acima delineados.

Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelo agravante conforme id. 2010454.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007245
-
46
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANSELMO NEVES GOMES

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE
CELIA FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – AGRAVANTE INGRESSOU EM PARCELA DO IMÓVEL – ATO DE TOLERÂNCIA – COMODATO VERBAL OU ENTRE FAMILIARES –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
Para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve a parte demandante demonstrar, de forma concomitante,
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
O agravante aduz que a autora, mãe da segunda requerida, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, não havendo nos autos sequer descrição exata do referido imóvel. Argumenta ainda que o magistrado de piso utilizou-se apenas de uns contratos de aluguel das vagas de garagem e do ponto comercial, inexistindo resquício de prova de exercício da posse pela agravada sobre o apartamento por ele ocupado.

3.
Por outro lado a autora, ora espólio agravado, alega que em razão do primeiro requerido ser casado com a sua filha (segunda requerida), e não possuírem um local para morar, cedeu-lhes gratuitamente uma pequena residência situada no térreo do imóvel – atrás do ponto comercial –, celebrando, verbalmente, um contrato de comodato por prazo indeterminado.

4.

Após análise detida de todos os documentos contantes nos autos, inclusive as fotos, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, nota-se que o imóvel ocupado pelo agravante é uma parte de todo o imóvel pertencente ao espólio agravado. Parece ser incontroverso que o agravante ingressou em parcela do imóvel mediante ato de mera tolerância por parte da Sra. Célia, a quem pertence o direito de ocupação, o que configura hipótese típica de comodato tácito (ou verbal).

5.
Como bem consignado pelo MM. magistrado
a quo
na audiência de justificação, a situação tratada nos autos trata-se de mais um caso de comodato entre familiares, onde uma das partes manifesta interesse na desocupação do imóvel objeto do pacto.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.